Tribunal: TJDFT
Processo: 0716009-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE. RELATÓRIO COM TAXAS E ENCARGOS APLICADOS. DESNECESSIDADE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. ART. 537, CPC. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. VALORES. RAZOABILIDADE ATENDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 305 do CPC, para a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente é necessário demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
2. Em se tratando de procedimento de tutela cautelar antecedente que tem como objeto a apresentação de documentos para posterior ajuizamento de ação de revisão de contrato, deve-se averiguar quais os documentos são efetivamente necessários para fundamentar a ação revisional.
3. Caso em que foi determinada a juntada do contrato de financiamento assinado, extrato atualizado da dívida e relatório com o saldo devedor e descrição de todas as taxas e encargos aplicados, não tendo sido este último apresentado.
4. Não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a não apresentação do relatório com o saldo devedor e descrição de todas as taxas e encargos aplicados, visto que o referido documento pode ser apresentado no curso do processo, caso necessário, ademais, todos os encargos e taxas aplicados já estão descritos no contrato juntado aos autos.
5. Verificado que a parte já procedeu à emenda do pedido principal, nos termos do art. 308 do CPC, com os documentos que já foram apresentados, reforça-se a desnecessidade de apresentação do relatório com o saldo devedor e descrição de todas as taxas e encargos aplicados.
6. A multa cominatória tem natureza persuasória, ou seja, visa compelir o réu a cumprir a obrigação e assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta.
7. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade na estipulação de multa cominatória, se esta foi fixada em valor compatível com a obrigação e com prazo razoáveis estipulados para o cumprimento do preceito.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.